Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020544-14.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1012837-86.2020.811.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação do Dr. Edmilson da Costa Pereira, informa que a intimação para apresentação de resposta ao Recurso de Agravo de Instrumento foi encaminhada ao Estado de Mato Grosso equivocadamente, que não integraria o polo passivo da demanda.
Pugnou, assim, pela regularização da intimação do Agravado – Ministério Público da Comarca de Várzea Grande, e, após, seja oportunizada nova vistas à Procuradoria Geral de Justiça. (Id 73332465)
É o relato necessário.
Decido.
Verifica-se dos autos que, efetivamente, a intimação para apresentação de contrarrazões foi efetivada em nome do Estado de Mato Grosso, que sequer é parte nos autos.
Depreende-se ainda que o houve erro na autuação do Recurso, constando como Recorrido o Estado de Mato Grosso, quando deveria constar o Ministério Público.
Assim, determino a retificação da autuação, para fazer constar como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO, e DEFIRO o pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça, para ordenar a regular intimação do Agravado para apresentação das contrarrazões no prazo legal.
Após, com ou sem resposta, certificando o necessário, dê-se vistas novamente à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora